Tribunal: TJBA
Processo: 8010297-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010297-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: WIMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

Advogado(s)
:
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO

AGRAVADO: DANIELA DE JESUS BORGES CINTRA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO LIMA SANTOS NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL RESIDENCIAL – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA – MANUTENÇÃO – DISCUSSÃO SOBRE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS –
FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA
CONFIGURADOS – IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DA FAMÍLIA – POSSIBILIDADE DE DANO IRREPARÁVEL – SUSPENSÃO MANTIDA SOB CONDIÇÕES – ART. 300 DO CPC. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para suspender leilões extrajudiciais já designados, referentes a imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia contratual.
Demonstrada a plausibilidade do direito alegado, diante da controvérsia sobre a taxa de juros pactuada no contrato revisional, e o risco de dano irreparável consistente na perda do único imóvel utilizado como moradia pela família agravada, impõe-se a manutenção da suspensão do leilão.
Embora não tenha sido integralmente depositado o valor controvertido ou quitado o débito incontroverso nos moldes estipulados, a jurisprudência admite a concessão da medida em hipóteses excepcionais, ante a função social da propriedade e o direito à moradia.
Mantida, como condição, o depósito judicial dos valores controvertidos e o pagamento do débito incontroverso diretamente à instituição financeira, nos moldes do contrato, com emissão de novos boletos, considerando as parcelas depositadas judicialmente pelos agravados.
Descumprimento sujeita a parte ao prosseguimento do procedimento expropriatório e sanções processuais.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8010297-41.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
WIMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
e como Agravados
DANIELA DE JESUS BORGES CINTRA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
E PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA